Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-20.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. DESPESAS PAGAS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
EM
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 44886276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas apresentada pelo
Diretório Estadual do partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO-
MDB,
referente ao exercício financeiro de 2024.
2. O setor técnico apontou irregularidades,
incluindo
divergências
em
despesas,
ausência de comprovação de gastos com
recursos do Fundo Partidário, gastos com
bebida alcoólica, documentos ilegíveis, e
irregularidades na aplicação de recursos
para promoção da participação política das
mulheres.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
com a necessidade de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional e aplicação
de recursos à promoção e difusão da
participação política das mulheres no
exercício subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas do partido MDB referente ao
exercício financeiro de 2024, considerando
as irregularidades apontadas pelo setor
técnico
e
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral, especialmente no que tange à
comprovação de despesas com recursos do
Fundo
Partidário
e
à
aplicação
do
percentual
mínimo
em
programas
de
promoção da participação política das
mulheres;
(ii)
determinar
as
medidas
cabíveis em caso de constatação de
irregularidades, como a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional e a aplicação
de recursos em exercícios subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
documentos
comprobatórios de gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário impede a
análise da vinculação dessas despesas
com
a
atividade
partidária,
conforme

Num. 44886276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.*

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600343-20.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600343-20.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro, relativo ao exercício financeiro de
2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
ANTONIO ANNIBELLI NETO (RESPONSÁVEL)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44886276
30/04/2026
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44886276 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.182

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600343-20.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RESPONSÁVEL: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO ANNIBELLI NETO
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. DESPESAS PAGAS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
EM
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 44886276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas apresentada pelo
Diretório Estadual do partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO-
MDB,
referente ao exercício financeiro de 2024.
2. O setor técnico apontou irregularidades,
incluindo
divergências
em
despesas,
ausência de comprovação de gastos com
recursos do Fundo Partidário, gastos com
bebida alcoólica, documentos ilegíveis, e
irregularidades na aplicação de recursos
para promoção da participação política das
mulheres.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
com a necessidade de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional e aplicação
de recursos à promoção e difusão da
participação política das mulheres no
exercício subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas do partido MDB referente ao
exercício financeiro de 2024, considerando
as irregularidades apontadas pelo setor
técnico
e
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral, especialmente no que tange à
comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário e à aplicação do percentual mínimo em programas de
promoção da participação política das
mulheres;
(ii)
determinar
as
medidas
cabíveis em caso de constatação de
irregularidades, como a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional e a aplicação
de recursos em exercícios subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
documentos
comprobatórios de gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário impede a
análise da vinculação dessas despesas
com
a
atividade
partidária,
conforme

Num. 44886276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95,
ensejando o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
6. O pagamento de bebida alcoólica com
verba
partidária
consubstancia
gasto
irregular, devendo ser devolvido ao Tesouro
Nacional o valor correspondente.
7. Nos termos do art. 22, § 6º da Resolução
nº 23.604/2019 do TSE, em anos eleitorais,
os partidos políticos, em cada esfera,
devem
destinar
ao
financiamento
de
campanhas de suas candidatas no mínimo
30% dos gastos totais contratados nas
campanhas eleitorais com recursos do
Fundo Partidário, incluídos nesse valor os
recursos no valor mínimo de 5% (cinco por
cento) do total para a criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
8. Todavia, os recursos do Fundo Partidário
destinados a candidaturas femininas no
percentual mínimo de 30% não podem ser
considerados para o cumprimento do
percentual mínimo de 5% de aplicação
desse fundo em programas de promoção e
difusão
da
participação
política
das
mulheres.
9. O não cumprimento do percentual
mínimo de aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e
difusão
da
participação
política
das
mulheres, estabelecido no inciso V do artigo
44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a
utilização desses valores nas eleições
subsequentes, mediante transferência para
conta específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Julgar
APROVADAS
COM
RESSALVAS
as
contas
do
partido
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO- MDB, referente ao exercício
financeiro
de
2024,
determinando:
a
devolução
ao
Tesouro
Nacional
do
montante de R$ 37.197,53, relativo às

Num. 44886276 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
despesas, pagas com recursos do Fundo
Partidário e não comprovadas devidamente;
a
aplicação,
no
exercício
financeiro
subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 23.260,13 para
conta específica, juntando comprovante
nestes autos, sob pena de acréscimo de
12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº
9.096/1995.

Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário implica a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2.
O
descumprimento
do
percentual mínimo de aplicação de recursos
do Fundo Partidário em programas de
promoção da participação política das
mulheres exige a aplicação dos valores em
exercícios
subsequentes,
mediante
transferência para conta específica.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/1995, art. 32, art. 44, incisos IV e V,
§§ 5º e 5º-A; Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, arts. 22 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTACAO DE CONTAS nº060026417,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44886276 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB, referente ao exercício financeiro de 2024.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 44550406) e, publicado o
edital (ID 44551877), não houve qualquer impugnação (ID 44570059).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 44582022). Devidamente intimado, o partido apresentou manifestação e
documentos.
Apresentado o parecer de diligências (ID 44740508), a agremiação partidária se manifestou no ID
44755255 e seguintes.
Determinada a reabertura do sistema, o prestador juntou documentos no Sistema de Prestação
de Contas Anual- SPCA.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44799939. Após, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou manifestação e o prestador juntou petição no ID 44823307.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44843135) em razão das seguintes
irregularidades: a) divergências entre as despesas e os contratos apresentados com a empresa
Zion Filmes; b) inconsistência no valor de R$ 7.894,39 nas despesas realizadas em 2024 e
ressarcidas para Paulo Roberto das Graças Galeto Alves; c) inconsistência referente ao gasto de
R$ 18,00 (dezoito reais) referente à aquisição de bebida alcoólica; d) não comprovação de
despesas para as quais foram juntados documentos ilegíveis no valor de R$ 4.630,36 (quatro mil,
seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos); e) irregularidades nas despesas ressarcidas
para Eduardo Luiz Ferreira da Silva no valor de R$ 1.494,78; f) existência de documentos fiscais
com data de 2025; e g) irregularidades na aplicação do fundo partidário para manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 44852318).
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 44855720), com a necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional e
aplicação de recursos à promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício
subsequente.
Em despacho proferido na data de 10.03.2026 foi determinado o encaminhamento dos autos à
Seção de Contas Partidárias, que emitiu parecer no ID 44863726.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44886276 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas em razão das seguintes irregularidades:
a) Ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados com recursos do Fundo
Partidário:
O Setor Técnico consignou no parecer técnico que foram identificadas irregularidades nos gastos
realizados com recursos do Fundo Partidário, apontando a necessidade de apresentação de
documentos comprobatórios acerca dos valores indicados.
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das despesas com
Fundo Partidário:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos;

Passa-se à análise das irregularidades apontadas.
a.1) Divergências nas despesas realizadas com a empresa Zion Filmes:
Constou no parecer técnico a existência de divergência entre o valor da nota fiscal apresentada e
do contrato firmado com a empresa Zion Filmes:

Num. 44886276 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
O Setor Técnico indicou que, em análise e conferência dos documentos referentes à prestação de
serviços de produção de vídeos, foram identificadas três categorias de inconsistências:
1) Divergência Contratual: O Contrato estabelece o envio de 120 vídeos pelo valor
de R$ 23.160,00. A Nota Fiscal, entretanto, cobra o mesmo valor de R$ 23.160,00
por 193 vídeos.
2) Diferença nas Campanhas: Há uma inconsistência na descrição do objeto do
serviço entre os documentos, indicando que se referem a campanhas distintas:
Contrato: MDB Mulher e "MDB-Força do Paraná que não para! Filie-se." Nota
Fiscal: "Bora MDB, Bora 15!
3) A quantidade real de arquivos de vídeos entregues no repositório (Google Drive)
diverge tanto da quantidade contratual quanto da faturada: Contrato: 120 vídeos.
Nota Fiscal: 193 vídeos. Arquivos no Google Drive: 97 vídeos/arquivos.

Em manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador alegou que o fato de haver 97 vídeos
no repositório, em contraste com 120 ou 193 mencionados em documentos, pode ser atribuído a
variações no escopo do projeto ou a forma de contagem e organização final do material
digitalizado, sem descaracterizar a realização do serviço principal.
Com relação à observação do Parecer Conclusivo de que a "declaração da Zion Filmes" não foi
localizada, arguiu que houve um esforço para sanar todas as diligências e compreende que, em
meio à vasta quantidade de documentos, a referida declaração pode ter sido inadvertidamente
omitida ou vinculada de forma não facilmente rastreável.
A alegações não merecem acolhimento, diante da ausência de documentos que comprovem a
despesa.
A respeito da comprovação dos gastos, o art. 18 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, assim
dispõe:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e

Num. 44886276 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado
ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de uma
operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou
jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação de
serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os
respectivos documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação

Num. 44886276 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser
acompanhados de prova material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de
fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos
de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis, vedada
a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (art. 37, §
10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos
serviços declarados.

No caso na nota fiscal emitida consta o serviço de produção de 193 vídeos para a campanha
"Bora MDB, Bora 15!” :

Num. 44886276 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Nos termos do artigo do art. 18, §1º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, acima mencionado,
poderia ser admitido para fins de comprovação do gasto, o contrato de prestação de serviços.
Contudo, o contrato apresentado (ID 44770232) não serve como prova da despesa indicada na
nota fiscal emitida, por duas razões principais. Primeiramente, há divergência na quantidade de
vídeos, pois o contrato registra 120 vídeos, enquanto a nota fiscal aponta a entrega de 193
vídeos. Em segundo lugar, o serviço contratado era destinado a outra campanha ("MDB
Mulher" e "MDB-Força do Paraná que não para! Filie-se."), e não à campanha "Bora MDB, Bora
15!", que é a constante na nota fiscal. Confira-se:

Num. 44886276 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44

Caberia ao prestador comprovar a despesa por meio de documento idôneo, todavia não o
fez.
Ressalta-se que no parecer conclusivo foi apontado que, após o parecer de regularidade, a
agremiação partidária se manifestou no sentido de que teria juntado declaração do fornecedor,
contudo o setor técnico não a localizou.
Além disso, a quantidade dos vídeos entregues - 97 vídeos, diverge da constante do contrato-
120 vídeos e da Nota Fiscal - 193 vídeos.
Assim, diante do rigor fiscalizatório que recai sobre a utilização de verba pública, não havendo a

Num. 44886276 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
devida comprovação da despesa no valor de R$ 23.160,00 paga com recursos do Fundo
Partidário, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

a.2) Irregularidades nas despesas ressarcidas para Paulo Roberto das Graças Galeto:
Constou do parecer técnico que foram identificados documentos referentes às despesas
realizadas em 2024 e ressarcidas para Paulo Roberto das Graças Galeto Alves, no valor total de
R$ 19.733,87.
Foi apontado que há uma diferença de R$ 7.984,39 entre os valores transferidos e os
comprovantes de pagamentos realizados em 2024.
Em manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador alegou que a diferença residual de R$
7.984,39 não decorre de má-fé ou desvio de recursos.
Asseverou que as despesas de ressarcimento são, por sua natureza, compostas por múltiplos
gastos de pequeno vulto (combustível, alimentação em viagens), cuja obtenção e manutenção de
comprovantes perfeitos pode ser desafiadora, especialmente para atividades rotineiras e
descentralizadas. Arguiu que a dificuldade em rastrear ou recuperar documentos de valores
isolados, mas somados, pode gerar essas diferenças residuais.
A manifestação não merece acolhimento diante da ausência de documentos que comprovem a
despesa.
Assim, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 7.894,39 é medida que se impõe.

a.3) Gasto com bebida alcoólica:
Constou no parecer conclusivo que foi realizada despesa em 23/07/2024, na cidade de Palmeira
(ID 44550758), com a aquisição de 1 cerveja no valor de R$ 18,00.
O setor técnico apontou que o gasto de R$ 18,00 com cerveja, por se tratar de bebida alcoólica, é
considerado despesa de natureza pessoal e não essencial para a realização de atividades
político-partidárias, sendo, portanto, de caráter não reembolsável com recursos do Fundo
Partidário/Eleitoral.
O pagamento de bebida alcoólica com verba partidária consubstancia gasto irregular, devendo
ser devolvido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 18,00.

a.4) Documentos ilegíveis, insuficientes para a comprovação de despesas:
Constou do parecer apontamento a respeito da existência de documentos ilegíveis, com
anotações a mão ou parcialmente legíveis, insuficientes para comprovação de despesas:

Num. 44886276 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
O setor técnico apontou a impossibilidade de conferência e comprovação das despesas
relacionadas, uma vez que os documentos de suporte (recibos, notas fiscais, comprovantes)
foram anexados de forma ilegível ou com baixa qualidade de visualização.
Constou do parecer, ainda, que após o parecer de regularidade, a agremiação partidária
manifestou-se nos seguintes termos: “Com o objetivo de demonstrar a efetiva realização das
despesas e mitigar qualquer dúvida quanto à sua regularidade, o Partido procedeu à consulta
integral das NFC-e por meio das respectivas chaves de acesso no sítio eletrônico da Receita
Estadual, juntando aos autos os documentos extraídos diretamente do sistema oficial (págs. 115
a 127 do documento anexo), os quais confirmam os elementos essenciais das despesas:
emitente, data, valor e natureza do gasto”. Todavia o setor técnico apontou que não foram
localizados nos autos os documentos mencionados.
Em manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador alegou que a não localização dos
documentos pode ser resultado de um lapso na vinculação ou na identificação dos anexos.
Afirmou que a maior parte dos documentos ilegíveis originais era composta por cupons fiscais
térmicos (NFC-e), cuja deterioração é um problema conhecido e alheio à vontade do partido, e
que a agremiação, em um esforço de boa-fé e transparência, buscou e anexou as consultas
integrais desses documentos via chaves de acesso no sítio eletrônico da Receita Estadual.
Quanto aos comprovantes de pedágio, alegou a dificuldade material de sua recuperação, dada a
inexistência de mecanismos de reemissão ou consulta pública.
As alegações do prestador não merecem acolhimento, diante da impossibilidade de conferência e
comprovação das despesas relacionadas.
Dessa forma o valor de R$ 4.630,36 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

a.5) Diferença no valor de R$ 1.494,78 em relação às transferências para ressarcimento de
despesas para Eduardo Luiz Ferreira da Silva:
Constou do parecer técnico que para as despesas ressarcidas para Eduardo Luiz Ferreira da

Num. 44886276 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Silva foram apresentados vários documentos parcialmente legíveis, insuficientes para
comprovação de despesas. Apontou-se a diferença de R$ 1.494,78.
Em manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador alegou que conforme consta na Petição
de Defesa ao Relatório de Regularidade (Id. 44823308, Pág. 6), o partido explicitamente abordou
este item, alegando que: "No que tange à divergência apontada no montante de R$ 1.494,78,
registre-se que os documentos fiscais correspondentes existiram e foram apresentados, tendo
sido emitidos à época das despesas. Todavia, parte desses comprovantes — notadamente
cupons fiscais impressos em papel térmico — encontra-se atualmente parcialmente ilegível, em
razão da deterioração natural do suporte físico ao longo do tempo, circunstância alheia à vontade
do prestador de contas e que não decorre de omissão, má-fé ou tentativa de ocultação de
informações."
As alegações não merecem acolhimento em virtude da ausência de documentos comprobatórios
das despesas.
Dessa forma, o valor de R$ 1.494,78 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Em conclusão deste item, verifica-se que ausência de documentos comprobatórios de gastos
realizados com recursos do Fundo Partidário tratados acima (a.1) R$ 23.160,00; a.2) R$
7.894,39; a.3) R$ 18,00; a.4) R$ 4.630,36; e a.5) R$ 1.494,78) totaliza R$ 37.197,53.
Nesses termos, a utilização de R$ 37.197,53 de recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação da sua vinculação com as atividades partidárias enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

b. Existência de documentos fiscais emitidos durante o exercício financeiro de 2025:
O setor técnico apontou no parecer conclusivo que foram juntados na prestação de contas
documentos de despesas realizadas em 2025:

Num. 44886276 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Foi apontado, ainda, que foram identificados, além dos gastos partidários relacionados na tabela
acima que somam o valor de R$ 2.954,54, que existem outros 03 (três) gastos partidários com
documentos fiscais emitidos em 25 e 26/04/2025, conforme tabela a seguir que somam o valor de
R$ 843,22:
Em despacho proferido na data de 10.03.2026, foi determinado o encaminhamento dos autos à
Seção de Contas Partidárias para que fosse esclarecido, especificamente, em relação a esse
item se as despesas no valor de R$ 3.797,76, para as quais foram juntados comprovantes com
datas do ano de 2025, foram registradas na prestação de contas ora sob análise do exercício de
2024.
Em novo parecer o setor técnico informou que as despesas no valor total de R$ 3.797,76,
detalhadas nas tabelas acima, não foram registradas no sistema SPCA, no exercício financeiro de
2024.
Assim, embora a juntada de documentos fiscais que não se referem ao exercício financeiro sob
análise configure falha formal quanto à estrita observância do regime de competência, em virtude
de que não houve o registro das despesas no sistema SPCA a falha enseja apenas a aposição de
ressalva nas contas.

c) Irregularidades na aplicação do fundo partidário para manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres:
A Seção de Contas Partidárias constatou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na política, haja vista a
falta de comprovação pelo partido, em contrariedade ao disposto no artigo 22 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE.
Quanto a aplicação dos recursos observa-se que o valor utilizado, da conta bancária específica,
não atingiu o mínimo de 5%:

Num. 44886276 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Conforme consta do parecer técnico a inconsistência reside no fato de que, embora o partido
tenha destinado e depositado o valor mínimo exigido na conta específica (5,26%), o valor
efetivamente aplicado/utilizado desses recursos ficou abaixo do mínimo legal de 5%.
O valor aplicado (R$ 53.133,00) representa apenas 3,54% do total do Fundo Partidário (R$
1.499.833,15), sendo inferior ao mínimo de R$ 74.991,66 (5,00%) exigido por lei para a aplicação
em programas.
Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9.096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.
(...)
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios

Num. 44886276 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que também
manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento do
total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de

Num. 44886276 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até
a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

O setor técnico fez menção ao valor de R$ 39.000,00 do Fundo Partidário que foi transferido para
as candidatas nas eleições de 2024:
Em que pese ter sido observado nesta prestação de contas do exercício financeiro de 2024
que foi destinada a quantia de R$ 39.000,00 para as candidaturas femininas, é certo que
esse valor foi declarado na prestação de contas da agremiação relativas às eleições do ano
de 2024, prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, referente às Eleições Municipais de 2024 autuada sob o nº
0600782-65. 2024.6.16.0000, não podendo ser considerada para fins de cumprimento do art. 22,
caput, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE acima mencionado.
Ressalte-se que a destinação do percentual de 30% dos recursos do Fundo Partidário para as
candidaturas femininas, trata-se de medida afirmativa diversa para aumentar a participação
política das mulheres, que consta do art. 19, § 3º, I da Resolução 23.607/2019 que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre
a prestação de contas nas eleições.
Essa previsão encontra-se também no art. 22, § 6º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE acima
transcrito, que dispõe que em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem
destinar ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse valor os

Num. 44886276 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
recursos no valor mínimo de 5% (cinco por cento) do total para a criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Todavia, os recursos do Fundo Partidário destinados a candidaturas femininas no percentual
mínimo de 30% não podem ser considerados para o cumprimento do percentual mínimo de 5%
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Em manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador alegou que o saldo não aplicado de R$
23.260,13 não foi desviado ou malversado, ele permaneceu intacto na conta específica,
aguardando a oportunidade de ser empregado em ações mais estratégicas e com maior alcance.
O fato de ter havido a destinação e o depósito inicial do percentual mínimo na conta específica
(5,26%) apenas comprova o primeiro passo da obrigação.
Contudo, para o cumprimento integral da lei, é essencial que o recurso destinado seja de fato
aplicado na sua finalidade legal.
Assim, conforme apontado no parecer conclusivo tem-se a insuficiência de 1,46% na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário destinados à promoção e difusão da participação política das
mulheres, montante que corresponde a R$ 23.260,13.
Por derradeiro, destaca-se que a agremiação deverá transferir R$ 23.260,13 para conta
específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo,
sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.
Em conclusão, as irregularidades apontadas, no valor de R$ 60.457,66 (R$ 37.197,53 + R$
23.260,13), equivalem a aproximadamente 4,03% do total de recursos do Fundo Partidário (R$
1.499.833,15), sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aprovar as contas com ressalvas, bem como determinar o recolhimento do montante de
R$ 37.197,53 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB, referente ao exercício financeiro de 2024, determinando
ao partido:
1) a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 37.197,53, relativo às despesas, pagas
com recursos do Fundo Partidário e não comprovadas devidamente, nos termos da
fundamentação; e
2) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão, do valor de
R$ 23.260,13 para conta específica, juntando comprovante nestes autos, sob pena de acréscimo
de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995.

Num. 44886276 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Oficie-se o Diretório Nacional do Partido para execução deste julgado.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise das irregularidades, à
exceção, com a devida vênia, daquelas que correspondem aos itens 6.7 e 7 do parecer
conclusivo, e, de consequência, quanto ao resultado do julgamento, mais precisamente quanto à
determinação de recolhimento e/ou destinação de valores.
No caso concreto, constou do parecer conclusivo, quanto ao ponto 6.7:

Num. 44886276 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44

Ao analisar a inconsistência, a e. relatora reputou não comprovada a despesa e, de
consequência, votou no sentido de determinar o recolhimento ao Tesouro do valor integral - R$
23.160,00.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
Em que pese haver vícios na comprovação da despesa, com claro impacto na transparência das
contas, a prova dos autos revela ter havido, pelo menos, o cumprimento parcial do contrato
travado entre as partes. Explica-se.
Segundo o parecer conclusivo, já transcrito, há uma inconsistência na descrição do objeto do
serviço, já que no contrato consta que seria destinado ao MDB Mulher e à campanha de filiação
ao MDB, ao passo que, na nota fiscal, a ação descrita é outra - no caso, a campanha "Bora MDB,
Bora 15!".
Além dessa inconsistência, havia outro, até mais problemática: o contrato aponta que seria
produzidos 120 vídeos pelo valor de R$ 23.160,00, mas a nota fiscal indica que teriam sido
produzidos 193 vídeos pelo mesmo valor.
A diligente Seção de Contas Partidárias deste Regional, à vista dessas inconsistências, abriu
diligências a serem cumpridas pelos prestadores de contas, requisitando, especificamente, que
"Para despesas de produção audiovisual, solicita-se apresentação de prova material do conteúdo
em formato compatível com o PJe ou o hiperlink para acesso ao material" (id. 44740508).
Em resposta, os prestadores indicaram "o link do conteúdo da produtora para a devida
conferência" (id. 44770178).
Analisando o conteúdo do link, a unidade técnica identificou que, no repositório indicado, havia
apenas 97 arquivos, não 120 e, muito menos, 193. Isso constou tanto no parecer de regularidade
(id. 44799939) quanto no conclusivo.

Num. 44886276 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Aliás, intimados quanto ao parecer de regularidade, os prestadores limitaram-se, quanto ao ponto,
a afirmar que estavam juntando uma declaração do fornecedor (id. 44823308), a qual não foi
localizada pela unidade técnica, como descrito no parecer conclusivo.
Desses elementos é possível extrair, com certeza, que há prova nos autos:
(i) da contratação de 120 vídeos por R$ 23.160,00;
(ii) da efetiva entrega de 97 vídeos.
Note-se que os próprios prestadores reconhecem haver um equívoco na nota fiscal - o qual só é
relevado porque a unidade técnica requisitou prova complementar e, conferindo-a, constatou a
efetiva entrega de 97 arquivos. Isso, na minha concepção, supre a falha contida na nota fiscal
que, em outra situação, seria considerada imprestável como meio de prova e conduziria
exatamente à solução proposta pela e. relatora.
Todavia, repisa-se: havendo prova material da efetiva entrega parcial dos arquivos contratados,
consistente em verificação efetuada pela unidade técnica, não há justificativa para que se
considere inexistir prova alguma da efetiva prestação dos serviços, ainda que apenas parcial.
Sendo assim e não havendo previsão contratual de valores diferenciados para os vídeos, entendo
que o valor a ser recolhido ao Tesouro deve ser apurado da seguinte maneira:
Valor a recolher será igual ao valor contratado e pago, abatido o valor correspondente aos
arquivos comprovadamente entregues.
Assim, se 120 arquivos correspondiam, contratualmente, a R$ 23.160,00, isso significa que
seriam pagos R$ 193,00 por cada arquivo; sendo efetivamente entregues 97 arquivos, o valor a
ser pago corresponderia a R$ 18.721,00.
Como foram pagos R$ 23.160,00, valor maior, desse montante devem ser abatidos R$ 18.721,00,
de modo que o valor pago a maior que o devido corresponde a R$ 4.439,00, sendo esse o valor a
ser recolhido.
Por sua vez, quanto ao ponto 7, constou do parecer conclusivo que a agremiação transferiu
voluntariamente e no exercício sob análise R$ 78.938,95 na conta específica do FP Mulher, mas
que só aplicou em ações concretas em prol da promoção e difusão da participação política das
mulheres parte desse valor, qual seja 53.133,00.
Com isso, embora o valor segregado seja superior ao mínimo legal, correspondendo a 5,26% do
Fundo Partidário recebido (R$ 1.499.833,15), as ações efetivas somente movimentaram 3,54%
do valor devido.
Por esse motivo, a e. relatora determina, no seu voto, que a agremiação aplique, no exercício
seguinte ao trânsito em julgado, R$ 23.260,13, correspondentes aos 1,46% que faltaram para
atingir o mínimo de 5% previstos na norma, "para conta específica", sob pena de acréscimo de
12,5%, indicando como fundamento legal o artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995.

Num. 44886276 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Referido dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por
instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível
nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2019)
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo
para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V
do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Por sua vez, a Resolução TSE 23604/2019, ao tratar da aplicação desses recursos, traz
um importante complemento:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
(...)
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa
finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses
valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos
de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022. (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)
E constou do parecer conclusivo, ainda no seu item 7, a seguinte constatação:
Logo, resta evidenciado que a agremiação segregou voluntariamente valor superior ao mínimo
legal na conta específica do FP Mulher mas que aplicou, efetivamente, valor insuficiente (3,54%),
faltando aplicar ao menos outros R$ 23.260,13, e que, nas eleições havidas naquele exercício,
destinou às suas candidatas valor superior a esse montante - R$ 39.000,00.

Num. 44886276 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Na leitura que faço das informações constantes do parecer conclusivo, reputo que o partido
político cumpriu integralmente, no exercício sob análise, com suas obrigações relativas não
apenas à segregação de recursos do FP para a conta específica do FP Mulher, mas também com
a sua efetiva aplicação em prol da promoção e difusão da participação política das mulheres,
adotando a medida que lhe é facultada expressamente pelo § 9º do artigo 22 da Resolução TSE
23.604/2019.
Em decorrência, penso que não há justificativa para determinar que o partido aplique valores na
conta específica - até porque já o fez, voluntariamente, no exercício sob análise -, nem que
aplique efetivamente outros valores nessa rubrica, porque também já o fez, repassando recursos
para suas candidatas nas eleições 2024.
Por esse motivo, considero plenamente atendidas as disposições atinentes à destinação de, ao
menos, 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário para a promoção e difusão da
participação política das mulheres pelo MDB no exercício 2024.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia à e. relatora, VOTO
por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, referentes ao exercício financeiro de 2024, determinando ao partido que recolha ao
Tesouro Nacional o montante de R$ 18.476,53, relativo às despesas, pagas com recursos do
Fundo Partidário e não comprovadas devidamente, nos termos da fundamentação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Vistora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600343-20.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO BUZATO
- PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, BERNARDO GURECK BORBA -
PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A - RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA, ANTONIO ANNIBELLI NETO - Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RESPONSÁVEL: JOAO JOSE DE
ARRUDA JUNIOR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora. Vencida
a Dra. Tatiane de Cássia Viese, que declara voto divergente para aprovar as contas em menor extensão.

Num. 44886276 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021104450900000043821950
Número do documento: 26043021104450900000043821950
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:41:44
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.04.2026